Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700301-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ADAIR NUNES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA SALLES NUNES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 182126149 do processo n. 0750049-29.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Adair Nunes, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para impor à ré/agravante a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a terapêutica home care, no prazo de 3 (três) dias, “nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 180690603)”, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 54801466), a agravante aponta a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pleiteada. Afirma que “a seleção de pacientes elegíveis para Internação Domiciliar é prerrogativa da GEAP e a avaliação é feita pela equipe interna da Unidade Administrativa da Requerida por meio do enquadramento do caso clínico conforme definição de critérios clínicos e pontuação pela tabela ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e NEAD – Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar, que trata da classificação do nível de complexidade assistencial”. Sustenta não ter havido negativa de atendimento, pois o agravado foi declarado inelegível para internação domiciliar em razão da pontuação obtida na tabela NEAD, qual seja, 03 (três) pontos. Acrescenta que a avaliação médica do autor, segundo os critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar (ABEMID), identificou não ser indicado o home care para o quadro clínico do beneficiário. Aduz ter ofertado a inclusão do beneficiário no programa de gerenciamento de casos crônicos (PGC) da GEAP, que oferece atendimento com os profissionais da saúde, conforme a necessidade apresentada no quadro clínico do paciente. Relata a impossibilidade de se impor ao plano de saúde a instalação de home care 24h (vinte e quatro horas) por dia quando os cuidados puderem ser realizados por membros da família do agravado. Nega ser obrigada a custear o fornecimento do serviço de home care, dada a ausência de previsão impositiva de cobertura no contrato entabulado entre as partes ou no rol da ANS. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão, ou subsidiariamente, disponibilizar o serviço de PGC após avaliação da pontuação do agravado na tabela ABEMID. Preparo recolhido (IDs 54801467 e 54801468). Em decisão ao ID 54827314, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, observa-se do Ofício n. 11/2024, proveniente da 22a Vara Cível de Brasília (vide ID 54850931), ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0750049-29.2023.8.07.0001), no dia 9/1/2024. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Desse mode, em razão da superveniência de sentença (ID 54850932), que julgou procedente a pretensão autoral, e manteve a medida liminar consistente na obrigação da parte ré de “autorizar e disponibilizar a cobertura do tratamento domiciliar prescrito ao paciente (‘home care’), nos moldes da manifestação técnica firmada pelo médico responsável”, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, o qual objetiva a revogação da decisão concessiva de tutela de urgência em primeiro grau. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora